Tribunal: TJDFT
Processo: 0717014-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SUMULA 312 STJ. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NULIDADE DO AUTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. O recorrente alega que o processo administrativo de instauração de multa de trânsito é nulo em razão da ausência de notificação da penalidade da multa. Sustenta descumprimento do DETRAN/DF da Resolução 723/2018, uma vez que: (i) não indicou a data para apresentação da defesa; (ii) apresentou erro na tipificação da infração; e (iii) indicou equivocadamente a placa do veículo. Por fim, sustenta a nulidade do processo de suspensão por não ter sido instaurado simultaneamente à aplicação da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios formais passíveis de anular o auto de infração de trânsito no Y001710672.
III. RAZÕES DE DECIR
4. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que, para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
5. No caso, assiste razão ao recorrente quanto à ausência de notificação da penalidade. A parte recorrida não trouxe nenhum elemento probatório acerca da expedição desta notificação. Ademais, não houve impugnação específica sobre esse ponto. Nesse sentido, mostra-se imprescindível a comprovação, pelo órgão de trânsito, nos termos do art. 373, II, do CPC, do envio da notificação da penalidade. No caso em tela, não há comprovante de envio ou comunicação ao condutor infrator, nos termos do artigo 10 da Resolução no 723/2018 CONTRAN. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1660829.
6. Portanto, diante da ausência de prova quanto ao cumprimento da dupla notificação do auto de infração no Y001710672, o recurso deve ser provido para reformar a sentença a fim de declarar a sua nulidade, bem como para determinar a restituição do valor pago a título de multa pecuniária.
7. Ante o reconhecimento da nulidade, prejudicados os demais argumentos levantados pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do auto de infração no Y001710672 e para condenar o réu a restituir a quantia de R$ 2.347,76 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, em 12/09/2021 (ID 77276209 - Pág. 4) e acrescida de juros SELIC a contar da citação.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 10; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 312; TJDFT, Acórdão 1660829, 07335851620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023.